Tribunal: TJMT
Processo: 1004109-83.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004109-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LEANDRO DE MATOS SILVA - CPF: 017.183.261-22 (RECORRENTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1004109-83.2025.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
LEANDRO DE MATOS SILVA.

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
18 A 21/8/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. PEDIDOS INTERDEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 485, I, e 321, parágrafo único, do CPC.

2.

O recorrente sustenta a autonomia entre a presente demanda, que versa sobre férias simples, férias em dobro e correção da base de cálculo, e outra ação que discute horas extras e adicionais, pleiteando o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão e interdependência entre as demandas propostas pelo servidor contra o mesmo ente público; (ii) estabelecer se o ajuizamento autônomo das ações configura fracionamento vedado e ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O valor das férias depende da correta definição da remuneração do servidor, a qual inclui verbas discutidas em outra ação (horas extras e adicionais), o que revela interdependência lógica entre os pedidos.

5.

A cisão de pretensões decorrentes da mesma relação jurídica afronta o art. 100, § 8º, da CF/1988, bem como os arts. 3º e 4º da Lei Estadual nº 10.656/2017, que vedam fracionamento de créditos contra a Fazenda Pública para evitar burla ao regime de RPV.

6.

A jurisprudência reconhece a inviabilidade de demandas paralelas fundadas na mesma relação jurídica quando os pedidos são interdependentes, devendo ser reunidos em ação única, sob pena de ausência de interesse de agir.

7.

A extinção do processo sem resolução do mérito observa os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da celeridade, preservando a sistemática constitucional de pagamento de condenações da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A existência de interdependência entre pedidos formulados em ações distintas contra a Fazenda Pública caracteriza conexão e inviabiliza o processamento autônomo.

2.

O fracionamento de pretensões oriundas da mesma relação jurídica configura ausência de interesse de agir e afronta o art. 100, § 8º, da CF/1988.

3.

A extinção do processo sem resolução do mérito é medida adequada quando a pretensão depende da definição de verbas discutidas em outra demanda conexa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8º; CPC, arts. 321, parágrafo único, 485, I, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 46 e 55; Lei Estadual nº 10.656/2017, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, Recurso Inominado nº 0722316-43.2023.8.07.0016, Rel. Juíza Geilza Fátima Cavalcanti Diniz, Terceira Turma Recursal, j. 13.11.2023, DJe 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática prolatada no ID 298793350, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de conexão e autonomia das demandas, sob o fundamento de que as ações em questão tratam sobre pedidos distintos, com objetos e fundamentos jurídicos autônomos.

Assim, esclarece que a presente demanda se limita à cobrança de férias simples, férias em dobro e correção da base de cálculo das férias, enquanto o processo nº 1004109-83.2025.8.11.0001 versa sobre horas extras, adicionais noturno, insalubridade, periculosidade e penosidade.

Sustenta que, ainda que as verbas decorram da mesma relação estatutária, cada uma possui natureza jurídica própria, o que afasta qualquer hipótese de fracionamento vedado, litispendência ou conexão.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, afastando a alegação de conexão e fracionamento indevido, reconhecendo a autonomia dos pedidos formulados nesta demanda e determinando o regular prosseguimento do feito na origem.

Em contrarrazões, o reclamado refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida (ID 298793355).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Consoante consignado na sentença recorrida, verifica-se que o reclamante ajuizou 2 (duas) demandas contra o município de Paranatinga, ambas fundadas no mesmo vínculo estatutário.

Em uma das ações, discute-se o pagamento de horas extras, adicionais de periculosidade, insalubridade e penosidade. Na presente demanda, o reclamante pleiteia férias simples, férias em dobro e correção da base de cálculo.

Ocorre que a definição do valor devido a título de férias guarda relação direta com a correta apuração das demais verbas estatutárias que integram sua base de cálculo, tais como horas extras e os mencionados adicionais. Logo, ainda que os pedidos possuam fundamentos jurídicos específicos, eles se interdependem na prática, pois a fixação do
quantum
relativo às férias exige a prévia definição do que efetivamente compõe a remuneração do servidor.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA.
AÇÕES CONEXAS. MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. PEDIDOS INTERDEPENDENTES. INVIABILIDADE DE COBRANÇA SEPARADA
. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após juízo de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado (ID n. 160772143).
2. Trata-se de recurso inominado em que a parte autora insurge-se contra a sentença, proferida pelo 1º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, na ação de cobrança, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, por reconhecer a ausência de interesse de agir da parte autora
. 3 .
Em suas razões recursais, aduz a recorrente que a sentença vergastada merece reforma, posto que as ações ajuizadas pela recorrente buscam créditos autônomos entre si, originados de relações jurídicas distintas
. 4. A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso inominado.
5. Após análise detida dos autos, constata-se que no presente feito, processo n. 0722316-43.2023.8.07.0016, a parte autora busca a condenação do Distrito Federal ao pagamento de valores não incluídos na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia, sendo que, no feito de nº 0721399-24.2023.8.07.0016, busca-se o pagamento da atualização do valor da licença prêmio convertida em pecúnia a contar da data da aposentadoria da autora, 23/01/2018. 6. Assim, verifica-se identidade entre as partes e a causa de pedir de ambas as ações, posto que, os créditos pleiteados pela autora, ex-servidora distrital, contra o Distrito Federal, decorrem de suposto erro no pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia. Logo, evidente que os supostos créditos se originam da mesma relação jurídica entre a recorrente e o recorrido. 7. Ademais, os pedidos das ações são interdependentes, ou seja, há um encadeamento lógico entre eles, posto que, eventual deferimento do pedido de correção monetária pleiteada no processo nº 0721399-24 .2023.8.07.0016 deverá refletir sobre todas as verbas da remuneração da ex-servidora que compõem a valor da licença prêmio convertida em pecúnia .
8. À vista dessa intrínseca conexão, da interdependência dos pedidos, dos princípios norteadores dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei nº 9.099/95, especialmente o da economia processual e celeridade, considerando, ainda, que no processo n. 0721399-24.2023.8.07.0016 o julgador oportunizou à parte autora, através do Ato Judicial de ID 163413375 - Despacho, a emenda à inicial, para inclusão na exordial do processo n. 0721399-24.2023.8.07.0016 os pedidos formulados neste presente processo, resta evidente a falta de interesse de agir da recorrente quanto à tramitação do presente feito e, por conseguinte, não merecem acolhimento às teses da recorrente. 9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO . Sentença mantida por suas próprias razões. 10. Condenada a recorrente integralmente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55, Lei nº 9 .099/95. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2º e 46 da Lei n . 9.099/95.
(TJ-DF 0722316-43.2023 .8.07.0016 1785617, Relator.: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Data de Julgamento: 13/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/11/2023) (grifei).

Além disso, o fracionamento de pretensões oriundas de uma mesma relação jurídica com a Fazenda Pública afronta o disposto no art. 100, §8º, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), bem como o disposto nos arts. 3º e 4º da Lei Estadual nº 10.656/2017, que vedam a cisão do crédito para fins de burla ao teto dos pagamentos por Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Dessa forma,
impõe-se
o reconhecimento da conexão entre as demandas, uma vez que os pedidos da presente ação dependem da definição das verbas discutidas na demanda anterior, sendo inviável o processamento autônomo de pretensões que se comunicam e se complementam.

Portanto, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da segurança jurídica e aos parâmetros constitucionais e legais relativos ao regime de pagamentos de condenações impostas à Fazenda Pública.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025